Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

1. A parte autora interpôs recurso inominado sem a comprovação do recolhimento do preparo. Instado a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (ID 19602102), a parte permaneceu inerte, razão pela qual tal pedido restou indeferido (ID 19921640). Indeferida a concessão da gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado a comprovar o pagamento das custas e do preparo, mas, manteve-se inerte (ID 20205553), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.